Tribunal: STF
Processo: Rcl 68908
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação dirigida ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que teria afrontado a tese fixada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.568.244 – RJ (TEMA 952), no qual reconhecida “a validade e legalidade da aplicação, em contratos de plano de saúde, de cláusula de alteração de mensalidade em razão da mudança de faixa etária”.



    2. Apesar de ter sido distribuída perante o Supremo Tribunal Federal, a presente reclamação está direcionada ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça e possui, como causa de pedir, o descumprimento de decisão proferida no âmbito da referida Corte Superior. 



    3. Nesse contexto, esta Suprema Corte é manifestamente incompetente para o conhecimento da presente reclamação, uma vez que, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, “a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”



    4. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido. Encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete processar e julgar a presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator